Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-87.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DE APARELHO CELULAR. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA PRESENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1.Comprovado nos autos de forma segura que o acusado subtraiu para si aparelho celular de terceiros, com emprego de simulacro de arma de fogo, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do art. 157, caput, do Código Penal.
2. A utilização de simulacro de arma de fogo não enseja a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, tendo em vista que a utilização do simulacro caracteriza a grave ameaça à vítima.
3. Recurso conhecido e improvido.